Tribunal: TJSP
Processo: 0002678-08.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Furto qualificado de água encanada (artigo 155, §4o, II, do Código Penal). Recurso defensivo.
Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Não provimento. Materialidade e autoria delitivas devidamente apuradas. Conjunto probatório constituído nos autos que é amplo, robusto e confere lastro à condenação criminal, inclusive, corroborado pela

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Furto qualificado de água encanada (artigo 155, §4o, II, do Código Penal). Recurso defensivo.
Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Não provimento. Materialidade e autoria delitivas devidamente apuradas. Conjunto probatório constituído nos autos que é amplo, robusto e confere lastro à condenação criminal, inclusive, corroborado pela confissão do réu.
Condenação mantida.
Dosimetria das penas que não comporta reparos. Primeira fase. Pena-base fixada no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso.
Segunda fase. Reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, sem reflexo nas sanções penais. Incidência da súmula no 231 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Terceira fase. Ausentes causas de aumento ou de diminuição.
Regime inicial aberto preservado, tendo em vista a primariedade e ausência de antecedentes do acusado, somado ao montante final de pena.
Penas privativas de liberdade substituídas por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo.
Pleito defensivo para reconhecimento da suspensão condicional da pena. Impossibilidade, diante da substituição das sanções penais privativas de liberdade por restritivas de direitos, observado o artigo 77, III, do Código Penal.
Requerimento de justiça gratuita. Não conhecimento. Benesse que deve ser postulada na fase oportuna.
Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.